Tribunal: TJMT
Processo: 1039223-86.2025.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039223-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RITA BOSSI - CPF: 219.930.208-37 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1039223-86.2025.8.11.0000.

Origem: 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Agravante:
MARIA RITA BOSSI.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SORRISO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos de ação de obrigação de fazer, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento com fototerapia, indicado para linfoma não-Hodgkin cutâneo/micose fungoide, estágio 2B.

2.

A decisão agravada foi reformada liminarmente, sendo o recurso julgado no mérito com a confirmação da antecipação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao fornecimento do tratamento com fototerapia; e (ii) estabelecer se os entes federativos (Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso) podem ser responsabilizados solidariamente pelo custeio de tratamento médico não disponibilizado no SUS local.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O tratamento com fototerapia é expressamente recomendado por laudo médico emitido pelo Hospital de Câncer de Mato Grosso, após insucesso de protocolos anteriores (metotrexato e gencitabina), estando fundamentado em diretrizes clínicas atualizadas.

4.

O parecer técnico nº 5394/2025 do Núcleo de Apoio Técnico – NAT corrobora a indicação médica, reconhecendo a fototerapia como tratamento de primeira linha para micose fungoide, com elevado índice de eficácia e segurança.

5.

A probabilidade do direito decorre da demonstração documental da necessidade clínica da paciente, da ausência de alternativas eficazes previamente tentadas e da inexistência do tratamento na rede pública estadual.

6.

O perigo de dano está configurado pela progressão da doença e pelo agravamento do quadro clínico diante da ausência de tratamento oportuno, com risco à saúde e à qualidade de vida da agravante.

7.

O STF, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações prestacionais de saúde, autorizando o direcionamento da ordem judicial a qualquer deles, sem prejuízo de posterior compensação.

8.

O STJ também possui firme entendimento no sentido de que o fornecimento de tratamentos de saúde deve ser garantido quando preenchidos os requisitos legais, inclusive no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A presença de laudo médico circunstanciado, aliado a parecer técnico favorável e à ausência de alternativas terapêuticas eficazes, caracteriza a probabilidade do direito ao fornecimento de tratamento médico.

2.

O perigo de dano se evidencia quando a negativa de tratamento pode ocasionar agravamento de enfermidade grave, sofrimento prolongado e comprometimento da qualidade de vida do paciente.

3.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento de saúde não disponibilizado pelo SUS, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; RE 855.178 (Tema 793, STF).
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, REsp 1.689.944/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.02.2018; TJMT, N.U. 1000849-25.2020.8.11.9005, Turma Recursal Única, j. 10.12.2020.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1037149-53.2025.8.11.0002, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento com fototerapia.

A liminar foi deferida.

Os agravados foram devidamente intimados. Todavia, apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais suscitou, em preliminar e no mérito, a ausência de prévio requerimento administrativo, a inexistência de urgência, a responsabilidade primária do Município quanto ao TFD, a inadequação do TFD para tratamento por tempo indeterminado, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica e a impertinência da imposição de multa cominatória.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, ressaltando o dever do Estado de assegurar o acesso à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do serviço.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme se extrai dos autos, a agravante, de 50 anos de idade, é portadora de linfoma não-Hodgkin cutâneo/micose fungoide, estágio 2B, sem comprometimento de linfonodos e sangue periférico. A documentação médica demonstra que já realizou tratamento com metotrexato 2,5 mg no período de 22/09/2023 a 05/02/2025, sem apresentar melhora clínica. Em 13/03/2025, iniciou novo protocolo terapêutico com gencitabina, igualmente sem a resposta esperada.

O relatório médico emitido pelo Hospital de Câncer de Mato Grosso consigna que, à luz das diretrizes terapêuticas atuais e do estadiamento da doença, o próximo passo indicado é a realização de fototerapia, tratamento indisponível no âmbito do SUS no Estado de Mato Grosso.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) exarou o parecer técnico nº 5394/2025, manifestando-se favoravelmente à necessidade do procedimento pleiteado, com fundamento em evidências científicas atualizadas.

Não obstante, o juízo de primeiro grau, amparando-se no referido parecer do NAT exclusivamente quanto à ausência de urgência emergencial, indeferiu a tutela de urgência requerida.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a tutela antecipada foi deferida no Id. 329515380, determinando-se aos agravados o fornecimento do tratamento com fototerapia no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

No caso concreto, a necessidade do tratamento com fototerapia está comprovada pelos seguintes elementos:

a) Laudo médico circunstanciado emitido pelo Hospital de Câncer de Mato Grosso, atestando que a paciente é portadora de linfoma não-Hodgkin cutâneo/micose fungoide, estágio 2B, já tendo realizado tratamento com metotrexato, sem melhora, bem como iniciado protocolo com gencitabina, igualmente sem a resposta terapêutica esperada, sendo indicado, como próximo passo, o tratamento com fototerapia.

b) Exame anatomopatológico (biópsia de pele) confirmando o diagnóstico de micose fungoide.

c) Parecer técnico favorável do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (Parecer n.º 5394/2025), que concluiu que “o procedimento solicitado é indicado para o tratamento da patologia do requerente, conforme evidências científicas atuais”, destacando, ainda, que a fototerapia é considerada tratamento de primeira linha para micose fungoide em estágios iniciais, com excelente perfil de eficácia e segurança, apresentando elevadas taxas de resposta clínica.

d) Comprovação do insucesso dos tratamentos anteriormente empregados, evidenciando a necessidade de alternativa terapêutica apta a conferir melhor prognóstico à paciente.

e) Indisponibilidade do tratamento no âmbito do SUS no Estado de Mato Grosso, circunstância reconhecida pelo próprio ente estatal.

Diante de tais elementos, resta suficientemente demonstrada a probabilidade do direito da agravante ao fornecimento do tratamento com fototerapia, em observância ao direito fundamental à saúde e ao dever constitucional do Estado de assegurar o acesso às ações e serviços de saúde.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria natureza da doença e do insucesso dos tratamentos anteriormente instituídos.

A micose fungoide é uma forma de linfoma cutâneo de células T, doença de curso crônico e progressivo, capaz de acarretar significativo comprometimento da qualidade de vida, com risco de agravamento do quadro clínico se não houver tratamento adequado e oportuno.

Consta dos autos que a agravante já foi submetida a dois protocolos terapêuticos – metotrexato, por período superior a um ano, e gencitabina, sem resposta satisfatória. A ausência de tratamento eficaz configura situação concreta de risco à saúde e à qualidade de vida, caracterizando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

O próprio parecer do NAT recomenda a realização da fototerapia
“com brevidade, para evitar o padecimento prolongado do requerente”.

Assim, a demora na disponibilização do tratamento adequado é apta a ocasionar agravamento da doença, prolongamento do sofrimento e perda relevante da qualidade de vida, consubstanciando dano de difícil ou impossível reparação, o que justifica a concessão da tutela de urgência postulada.

Ademais, a responsabilidade solidária dos entes federativos para garantia do direito à saúde está consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), o STF fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados:

“ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos.
(REsp n. 1.689.944/MG, Rel. Min. Herman Benjamin).

Destarte, impõe-se reconhecer que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Sorriso são solidariamente responsáveis pelo fornecimento do tratamento de fototerapia pleiteado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de assegurar o direito ao fornecimento de tratamentos de saúde sempre que demonstrada a necessidade por laudo médico devidamente fundamentado. Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
- PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1000849-25.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). (destaquei)

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 329515380, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado e à alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026